Tribunal: TJPA
Processo: 0804638-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6119 - RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804638-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: CLELIA DE CARVALHO LAUANDE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO BASE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REFORMA TENDO EM VISTA DECISÃO DO STF EM APRECIAÇÃO A MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 5.236/PA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE TRIBUNAL NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 0002367-74.2016.8.14.0000 E 0001621-75.2017.8.14.0000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal proferiu Decisão nos autos da Medida Cautelar de Suspensão de Segurança nº 5.236/PA

suspendendo os efeitos dos Acórdãos proferidos por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, nos quais o SINTEPP havia logrado êxito em obter a implementação do piso salarial nacional consoante a Lei nº 11.738/2008.

2.

A decisão da Ministra Cármen Lúcia, se deu no sentido de suspender Decisões que determinaram ao Estado do Pará a aplicação do piso salarial nacional ao vencimento-base dos professores da educação básica da rede de ensino pública estadual, objeto semelhante ao caso em comento.

3.

Não obstante, mesmo se tratando de demanda individual, o cumprimento da Decisão Interlocutória em questão abriria um paradigma para toda uma categoria de profissionais do magistério no Estado do Pará, o que evidencia um grave risco de dano ao erário, pelo efeito multiplicador, uma vez que na esfera estadual há
dezenas
de causas idênticas a serem discutidas oportunamente.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0804638-47.2021.8.14.0000
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, com esteio no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO BASE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA nº 0828354-73.2021.8.14.0301

ajuizada
por
CLÉLIA DE CARVALHO LAUANDE
,
deferiu a tutela requerida na inicial.

Em suma, narram os autos ser a
autora professora aposentada, pretendendo a correção de seus proventos com base na Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Em apreciação a tutela requerida, o juízo de piso determinou a implementação imediata da correção do vencimento base para o montante de R$2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), com reflexo nas demais parcelas remuneratórias, sob pena de multa de R$10.000.00 (dez mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento da decisão (ID. 26962558 – autos principais)

Face a tutela concedida, o IGEPREV interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, preliminarmente, que a manutenção da decisão abre paradigma para toda uma categoria de profissionais do magistério no Estado do Pará, ensejando efeito multiplicador e causando abalo à economia pública do estado e ao interesse público.

Salienta que o STF, no
julgamento da
ADI 4.167, interpretou a abrangência do piso salarial dos professores do ensino médio, consignando corresponder tão somente ao vencimento auferido, e não a remuneração global.

Em outras palavras, o piso não compreenderia vantagens pecuniárias pagas a qualquer título, mas sim, apenas ao valor diretamente relacionado ao serviço prestado.

Menciona a inexistência de lei estadual assegurando o direito pretendido na presente ação, sendo evidente que a lei federal não poderia suprir essa lacuna, sob pena de ofensa ao princípio federativo e à autonomia estadual.

Por fim, pelas razões expostas, pugna a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o conhecimento e provimento do agravo.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária concedi o efeito requerido.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID.
5907268)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID.
5929840
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da Decisão
a quo,
a qual deferiu a tutela de urgência, para determinar ao IGEPREV, em obrigação de fazer, que implemente imediatamente a correção/atualização do vencimento-base incluído nos proventos de aposentadoria do Autor, ao piso salarial.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso merece ser provido.

Em 24.8.2016, o Tribunal de Justiça do Pará concedeu a segurança no Mandado de Segurança n.
0002367-74.2016.8.14.0000
, impetrado em 2016 pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP contra o Governador do Pará, para determinar que a autoridade tida como coatora procedesse o imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº.
11.738
/2008, aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais, e sessenta e quatro centavos).

Ao mesmo passo, em 25.4.2018, o Tribunal de Justiça do Pará concedeu nova ordem, em segundo mandado de segurança (n.
0001621-75.2017.8.14.0000
), também impetrado SINTEPP contra o Governador do Pará, para que procedesse o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2017 no valor de R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

O Estado do Pará, por sua vez, ajuizou suspensão de segurança contra os acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns.
0002367-74.2016.8.14.0000
e
0001621-75.2017.8.14.0000
, argumentando que à luz do decidido no julgamento da
ADI 4.167, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o
piso salarial deve ser o valor diretamente relacionado ao serviço prestado, não se admitindo

a remuneração global, pois não poderiam ser consideradas as vantagens transitórias, pessoais, não comuns e que não fossem uniformes a todos os integrantes da carreira.

Em apreciação
a Medida Cautelar de Suspensão de Segurança n. 5.236, a então Presidente do STF, Min. Carmem Lúcia,
suspendeu os efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança retro mencionados, bem como,
da decisão que impunha multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos.

Confira-se:

MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DE PROFESSORES DO PARÁ. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA DEMONSTRADA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. Relatório 1. Suspensão de segurança ajuizada pelo Pará contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Pará nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, impetrados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP para determinar que a autoridade apontada coatora procedesse ao imediato pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei nacional n. 11.738/2008 aos substituídos. (...)

Pelo exposto, defiro liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990), reiterando não se ter com essa decisão antecipação sobre o mérito da matéria submetida a exame nas impetrações e seus recursos. 17. Manifestem-se, sucessivamente, os impetrantes e a Procuradoria-Geral da República (§ 1º do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), retornando o processo concluso à Presidência para julgamento do mérito da contracautela. Comunique-se com urgência, inclusive por mensagem eletrônica. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2018. Ministra CÁRMEN LÚCIA Presidente. (STF - MC SS: 5236 PA - PARÁ 0071665-60.2018.1.00.0000, Relator: Min. Presidente, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: DJe-123 21/06/2018).

Portanto
, considerando que matéria tratada nestes autos, é idêntica à questão posta no precedente citado, entendo prudente
conferir efeito suspensivo ao presente gravo de instrumento,
em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.236 PA.

Neste sentido, esta E. Corte vem se posicionando, a exemplo do recente julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 5.236/PA SUSPENDENDO OS EFEITOS DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE TRIBUNAL NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 0002367-74.2016.8.14.0000 E 0001621-75.2017.8.14.0000. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. É que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos da Medida Cautelar de Suspensão de Segurança nº 5.236/PA suspendendo os efeitos dos acórdãos proferidos por este Tribunal nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 assim como da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, até o trânsito em julgado desses julgados. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Desembargador, Dr.Rômulo Ferreira Nunes.

(4613915, 4613915, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-02)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021